Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002175-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA LAVRADA PELO PROCON-MT –

VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIAS ARGUIDAS E JÁ DECIDIDAS EM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENDIADA – DESCONSTITUIÇÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e a sentença satisfaz a dialeticidade.

2.

Se a sanção aplicada foi por conduta de suposta cobrança indevida, reconhecidamente legal, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 46648480) que, proferida em
ação anulatória
de multa do PROCON, ajuizada por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA., julgou procedente o pedido da inicial, para anular o Processo Administrativo no 0115-028.665-4 e extinguiu o crédito não tributário por ausência de motivação “
condicionada à ilegitimidade da autora dos valores cobrados do Consumidor pela Caixa Econômica Federal, o que ocasionou a sua ilegalidade, assim a conduta da autora, na lide em questão (reclamação de consumidor perante o PROCON), não se demonstrou infratora dos preceitos do Código do Consumidor
”.

Em suas razões, argumenta que “
não existiu nenhuma prova capaz de fundamentar o alegado pela construtora. Em verdade, restou demonstrado que a apelada agiu em desacordo com o previsto contratualmente, deixando de apresentar documentação fundamental junto à Caixa Econômica Federal, sendo o consumidor onerado por essa conduta
”.

Aduz que “
ocorrera atraso na entrega da obra, o que não foi informado à CEF, que realizou as cobranças ao consumidor como se de posse do imóvel ele já estivesse
”.

Verbera que a sentença “
não levou em consideração que restou comprovado nos autos do processo administrativo, a apelada como a legítima infratora, uma vez que as cobranças indevidas ocorreram exclusivamente por sua culpa
”, ainda “
o ônus experimentado pelo consumidor se deu em decorrência de conduta omissa da construtora, deve ela ser penalizada de modo que não incorra mais nas práticas em que é, inclusive, reincidente
”.

Defende que “
a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição
”.

Discorre que “
no âmbito do sistema jurídico brasileiro, apresenta-se impossível ao Judiciário extirpar, do ordenamento, texto legislativo e, em seu lugar, erigir nova disposição, sob a daninha consequência de violar o princípio da separação de poderes, encartado no artigo 2o da Constituição Federal
”.

Ainda, “
não se pode afastar a multa imposta pelo PROCON/MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas. A decisão administrativa encontra-se bem fundamentada e explicita a forma como a multa foi devidamente fixada
”, além disso “
os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da ação originária.

Tempestividade certificada (Id. 76648483), sendo o apelante isento de preparo.

Contrarrazões, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento (Id. 76648490).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação sobre o mérito ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 88230962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Argumenta-se, em sede de contrarrazões, que a apelação é genérica, além disso constituiria inovação recursal, “
haja vista que os pedidos do modo que se encontram em apelação não foram formulados e explorados em contestação, e não foram sequer debatidos em fase de instrução
”.

Sem razão.

Da leitura da peça recursal é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a pretensão do apelante, de modo vinculado ao
decisum
. De igual forma, a alegação de inovação recursal, intimamente interligada com a dialeticidade, também não prospera, pois a defesa lançada em primeiro grau ventilou a legalidade do ato administrativo, no sentido de que foi devidamente fundamentado (Id. 76648461), ao passo que o apelo volta-se ao mesmo argumento: firmar a higidez da decisão administrativa.

Aliás, este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE– AFASTADA –- PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MÁ- FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo as razões do recurso apresentado elementos hábeis a impugnar de forma lógica e coesa os fundamentos da sentença hostilizada não há que se falar em ofensa a dialeticidade recursal
.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo provido.

(N.U 0026592-24.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO EM DEPÓSITO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE AOS CONTRIBUINTES DO MODAL FERROVIÁRIO ATÉ 2012 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A preliminar ventilada pelo apelado em sede de contrarrazões (inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade) não merece acolhimento, pois, apesar de genérica as razões do Apelo, este contém argumentos mínimos a se contrapor à sentença de 1o grau, devendo, portanto, ser examinado.

[...]

(N.U 0058994-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2019)

No caso concreto, os argumentos apresentados satisfazem o requisito da dialeticidade, ainda, relacionados a matéria debatida em primeiro grau e sentença, sem importar em qualquer revés à análise do apelo.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do apelo.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença (Id. 46648480) que, proferida em
ação anulatória
de multa do PROCON ajuizada por RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda., julgou procedente o pedido da inicial, para anular o Processo Administrativo no 0115-028.665-4 e extinguiu o crédito não tributário por ausência de motivação “
condicionada à ilegitimidade da autora dos valores cobrados do Consumidor pela Caixa Econômica Federal, o que ocasionou a sua ilegalidade, assim a conduta da autora, na lide em questão (reclamação de consumidor perante o PROCON), não se demonstrou infratora dos preceitos do Código do Consumidor
”.

Extrai-se dos autos que as apeladas

RNI Negócios Imobiliários S/A e outra, ajuizaram a ação anulatória originária com objetivo de anular multa lavrada pelo PROCON-MT, decorrente de reclamação apresentada por consumidor em virtude de cobrança indevida de “
taxas de obras
” relativa ao imóvel adquirido das apeladas, desde a data de 19/12/2014, no valor total de R$ 2.932,38 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), a requerer o reembolso dos valores já pagos, cuja devolução foi negada.

Após a instrução processual, contraditório e ampla defesa, o processo administrativo no 0115-028.665-4 resultou na multa ora combatida no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), considerada abusiva e desproporcional na sentença.

Os argumentos das apeladas se baseiam em sua ilegitimidade na cobrança paga pelo consumidor, uma vez que a foi realizada pela Caixa Econômica Federal, em virtude de juros inseridos no instrumento contratual firmado entre o consumidor e a instituição bancária, de forma que não faz parte da relação jurídica que resultou na suposta cobrança indevida.

Da Reclamação do consumidor, José Barbosa Filho, no Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-MT, extrai-se a seguinte descrição dos fatos e requerimentos:

“A parte consumidora relata que possui um financiamento de imóvel junto a Caixa econômica Federal no qual a construtora e a Rodobens Negócios Imobiliários.
Ocorre que antes da entrega do imóvel era descontado uma TAXA DE OBRA no valor aproximado de R$ 995,97 reais, que era descontado via debito automático na sua conta corrente. No dia 04/12/2014 a Imobiliária Rodobens entregou a chave da casa para o consumidor.

A partir daí entende-se que a obra terminou e que não precisaria mais do desconto da referida de TAXA DE OBRA.
Aduz ainda que enviou uma carta para reclamada no início do mês 12/2015 que foi datada e assinada pelos seus representantes para que se cessassem o desconto do valor referente a TAXA DE OBRA. Porém nos dias: 19/12/2014 foi debitado o valor de R$ 995,97, dia 19/01/2015 debitado o valor de t:) R$ 937,76, dia 19/02/2015 debitado o valor de R$ 998,65,
totalizando R$ 2.932,38

referente a referida TAXA o DE OBRA sendo que o imóvel já tinha sido entregue ao consumidor.
Relata ainda a divergências de informações nos contratos firmados entre as reclamadas, pois, no contrato junto à Caixa Econômica a descrição do imóvel referente a quantidade de dormitórios esta com 03 dormitórios e no contato com a Rodobens consta a descrição de 2 dormitórios.

Diante do exposto requer:

- Esclarecimentos;

• Reembolso do valor pago indevidamente no valor de R$ 2932,38;

- Retificação dos contratos referente a quantidade de dormitórios.” (Id. 76645633).

Ocorre que, consta nos autos, que a questão já foi submetida ao crivo do Judiciário na esfera Federal, na “Reclamação c/c por danos morais c/c danos materiais” no 0002626-61.2018.4.01.3600, ajuizada pelo mesmo consumidor (José Barbosa Filho), contra as apeladas e a Caixa Econômica Federal, que tramitou na 6a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujos pedidos guardam inteira relação com a presente causa, inclusive quanto à restituição da quantia de R$ 2.932,38 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), a título de “Taxa de Obra” descontada após a entrega das chaves do imóvel (Id. 76645630).

Após a instrução processual e contraditório, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação proposta por
JOSE BARBOSA FILHO contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
em que requer a restituição da quantia de R$ 2.932,38, referente à taxa de obra
, a regularização da escritura do seu imóvel junto ao respectivo cartório de registro de imóveis, referente à quantidade de dormitórios existentes na unidade, e o pagamento de indenização por danos morais.

Aduz a parte autora que: (i
) celebrou contrato de compra e venda de imóvel e mútuo habitacional e, após a entrega das chaves do imóvel, ainda foram debitadas três prestações referente a “taxa de obra”, em 19/12/2014, 19/01/2015 e 19/02/2015, que reputa indevidas, ao argumento de que já deveria ter sido iniciada a fase de amortização do contrato
; e (ii) embora tenha adquirido imóvel com apenas dois dormitórios, na matrícula do imóvel consta que são três dormitórios.

É o breve relatório, que foi dispensado pelo art. 38 da Lei no 9.099, de 1995.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista que é a responsável pela cobrança dos encargos impugnados, afetos unicamente ao contrato de mútuo, razão pela qual, deve permanecer no polo passivo.

Nesse caso em especial, também deve ser rejeitada a ilegitimidade passiva da construtora ré, tendo em vista que,
embora a questão referente à cobrança de encargos do contrato de financiamento recaia exclusivamente sobre a Caixa Econômica Federal, observa-se que no contrato no 155552713634, há previsão de que a construtora assumirá os débitos decorrentes do atraso/inadimplência do pagamento dos encargos mensais que incumbem aos devedores na fase de construção e legalização do empreendimento, ficando reservado à construtora o direito de cobrança, razão pela qual a eficácia da sentença depende da permanência de ambas as rés no polo passivo.

Conforme ficou demonstrado nos autos, o autor celebrou contrato de mútuo para construção de unidade habitacional com a Caixa Econômica Federal em 19/07/2013, com previsão de que o prazo de construção seria de 15 (quinze) meses, conforme se vê no quadro C6, do mencionado contrato, de modo que a fase de construção deveria findar-se em 19/11/2014 e, com a entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 28/11/2014, a expectativa do autor era de iniciar a fase de amortização já no mês de dezembro.

Todavia, impõe-se esclarecer que a fase de obras, além da construção do imóvel, engloba também a regularização da documentação, tanto que a última parcela dos recursos financiados só é liberada para a construtora depois de apresentada toda a documentação necessária à legalização do empreendimento.

No caso dos autos, observa-se que embora o imóvel tenha sido entregue ao autor no final do mês de novembro de 2014, observasse em manifestação datada de 23/02/2016, perante o PROCON (EPROC DOCUMENTO DOCUMENTOS DA INICIAL.PDF, fl. 1) que o autor tomou conhecimento de que a entrega do “habite-se” à Caixa Econômica Federal só ocorreu em 20/01/2015, razão pela qual, até aquela data, era devida a cobrança da mencionada taxa de obra, uma vez que ainda não haviam sido liberados todos os recursos financiados à construtora.

Nesse ponto, observa-se na “planilha de evolução do financiamento”, anexada aos autos com a contestação, que, até o dia 13/02/2015, o saldo devedor do contrato era de R$ 95.077,98 e que naquela data ocorreu a liberação de R$ 4.669,94 à construtora, referente à última parcela dos recursos financiados, ocasião em que o saldo devedor do contrato passou a ser de R$ 99.747,93 e teve início a fase de amortização do contrato com o vencimento da primeira prestação em 19/02/2015.

Logo, a autora não faz jus à restituição pretendida ou ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, para condenar a Caixa Econômica Federal a regularizar o contrato de mútuo e a escritura do imóvel adquirido pelo autor, corrigindo de 3 (três) para 2(dois) a quantidade de dormitórios nele existentes.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.

Registre-se. Intimem-se.

CUIABÁ (MT), 22 de janeiro de 2019.

CAMILA DECHICHA PARAHYBA

Juíza Federal Substituta da 6a Vara/MT”. (Id. 76645632).

Contra essa sentença, não há notícias de recurso voluntário, assim, feita a coisa julgada, não é possível ao Poder Judiciário rediscutir o objeto do litígio. Sobre o tema, dispõe o Código de Processo, em seus artigos artigo 337, §§ 1o e 4o, 502 e 505:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

(...)

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso

(...)

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Isto posto, temos que a coisa julgada é a situação jurídica caracterizada pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, com mesmas partes, excepcionalmente por terceiros, em processos futuros, de modo a proteger um importante princípio do direito, o da segurança jurídica.

No caso, com a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, formou-se a coisa julgada material em relação ao mérito da presente questão, porquanto a relação jurídica afirmada pelo consumidor que ensejou a multa objeto da ação anulatória originária, é a mesma já decidida pelo Juízo Federal da ação proposta pelo consumidor contra as ora apeladas, ou seja, a lesão ou ameaça a direito objeto da ação decidida na esfera Federal é aquele objeto da Reclamação consumerista.

De consequência, formada também a coisa julgada formal com a resolução do mérito pela sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, uma vez decidida a questão a legalidade da cobrança das “Taxas de Obras”, bem como da legitimidade das construtoras para figurar na relação jurídica.

Logo, operada a coisa julgada, no ponto, deve-se reconhecer a imutabilidade da decisão por ela acobertada, tratando-se, no caso, da eficácia preclusiva da coisa julgada:

“[...] Consoante entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.833.206/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

A premissa oriunda da Justiça Federal em relação à legalidade da cobrança da taxa de obra é impositiva no presente julgamento, sob pena de ferimento à segurança jurídica. Há um nexo de dependência: uma condição subordinante (fixação da legalidade da taxa de obra, de competência da justiça federal) e outra subordinada (a legalidade da multa, aplicada pelo PROCON, de competência da justiça estadual), postas como nexo de subordinação em face da correlação, sob pena de quebra de segurança jurídica.

Com isso, é o caso autorizativo de intervenção do Poder Judiciário na presente autuação, porquanto houve êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, em virtude da legalidade da cobrança da Taxa, resultando na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, há flagrante ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON-MT, em face da premissa posta, devendo o Judiciário exercer o controle.

A respeito, julgados deste Tribunal de Justiça, dentre eles, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO – RECLAMAÇÃO ATENDIDA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado o pacto celebrado entre a empresa e o consumidor, com a solução da reclamação, desnecessária a realização de audiência.

2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada
.

3 . Recurso desprovido.

(N.U 1011058-30.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — JULGAMENTO CITRA PETITA – INSUBSISTÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL No 2.303/1996 —
LEGALIDADE
— ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1.251.331/RS — SÚMULA No 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em julgamento citra petita se o julgador analisa os pedidos e aplica o direito no caso concreto, fundamentalmente, ainda que de forma sucinta.

2. Consoante a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

3. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

4. Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0016923-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022).

Se a sanção aplicada foi por conduta de suposta cobrança indevida, que, sendo objeto na esfera judicial, foi reconhecida sua legalidade, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato, ou seja, não constitui infração consumerista.

À guisa de conclusão, não há razão para qualquer alteração na sentença, eis que foram sopesadas todas as questões necessárias ante a sentença transitada em julgado pelo Juízo da 6a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso na “Reclamação c/c por danos morais c/c danos materiais” no 0002626-61.2018.4.01.3600, pela qual se materializou a coisa julgada acerca da legalidade da cobrança das “taxas de obras”.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022